Tribunal: STF
Processo: AI 513613
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
   instrumento. 2. Servidor Público. Vencimentos. Reajuste de 28,
   86%. Isonomia entre civis e militares. Compensação.
   Possibilidade. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.